Tribunal: TJES
Processo: 5002019-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002019-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SPE TRES BARRAS LINHARES EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: TRES BARRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002019-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SPE TRÊS BARRAS LINHARES EMPREENDIMENTOS LTDA.

AGRAVAD
O
:

TRÊS BARRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DAÇÃO EM PAGAMENTO – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - PERMUTA DE TERRENO POR APARTAMENTOS – ENTREGA CONDICIONADA À EVENTO FUTURO E INCERTO – CLÁUSULA ABUSIVA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o princípio do
pacta sunt servanda
pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva”, admitindo-se, portanto, a mitigação da força obrigatória dos contratos para afastar a incidência de cláusulas abusivas e excessivamente onerosas para uma das partes, como se verifica neste caso (STJ - AgInt no AREsp nº 2.137.625/MS, Relator Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe de 2/5/2023).

2 - Hipótese em que as partes firmaram uma Escritura Pública de Compra e Venda
de imóvel

e, em seguida, decidiram alterar a natureza do negócio jurídico através de uma Escritura Pública de Confissão de Dívida e Promessa de Dação em Pagamento, na qual acordaram que
o terreno objeto d
a negociação
seria destinado
à incorporação
e construção de
um empreendimento
residencial
com base
da
Lei nº 4.591/
19
64
(D
ispõe sobre a constituição de condomínio em edificações e incorporações imobiliárias
)
,
bem como que o pagamento pela aquisição do terreno seria realizado mediante permuta,
tendo
a agravante assumido a obrigação de entregar
à agravada,
no prazo de 36 (trinta e seis) meses,
28 (vinte e oito) apartamentos do empreendimento,

que seria
composto por 3 (três)
torres
com 78 (setenta e oito) unidades
cada
, sendo que
na
primeira torre
seriam entregues
4 (quatro) apartamentos
e nas demais
torres
12 (doze) apartamentos.

3 -
A
cláusula contratual que
condiciona
a
deflagração
do prazo
previsto
para a entrega dos apartamentos à
futura e
incerta obtenção de
financiamento bancário
para
custear a
construção, sem estabelecer uma data limite
para o implemento des
s
a condição
, revela-
se
abusiva, pois confere à
agravante o direito de postergar “
ad aeternum
” o cumprimento da obrigação,
violando, por conseguinte, o princípio da boa-fé objetiva,
positivado no
art. 422 do Código Civil
.

4 -
De nada adianta a estipulação d
e

prazo

certo
para o cumprimento da obrigação
se ele for fixado de maneira condicional,
ficando
vinculado a um
evento

futuro,
incerto e sem limite
temporal

preestabelecido
,
como ocorre neste caso, em que se
atribui
u

à
agravante
a possibilidade
de postergar a entrega da
obra

p
elo

prazo
que lhe convi
e
r, ainda que

excessivamente longo e oneroso para
a agravada
, a ponto de afastar o próprio risco da atividade, que,
na hipótese,
pertence à
incorporadora.

5 -
T
ranscorridos mais
de
9 (
nove
)
anos
da data da realização do negócio jurídico, a
agravante não comprovou sequer ter tentado obter o financiamento bancário que alega ser necessário para a conclusão
das obras
, atendo-se em afirmar que
as condições do mercado não são propícias para
a
edificação das
duas
outras
torres
não construídas
, sendo necessário aguardar o período de maturação do empreendimento
e o aumento
da
demanda,
em nítida tentativa de transferir
integralmente
à agravada o
s
ônus inerente
s
ao risco da
sua
atividade, o que não se admite,
sob pena de comprometer o equilíbrio contratual.

6 -
A comprovação de que
após o ajuizamento da ação
de obrigação de fazer
a agravante passou a
alienar os apartamentos ainda não comercializados para
ex-diretores
e irmãos da atual
sócia-
administradora da S
ociedade de Propósito Específico - S
PE,
evidencia, em princípio,

a

intenção de esvaziar o patrimônio da empresa,
demonstrando

o perigo de dano e o
risco ao resultado útil do processo
para o deferimento da tutela de urgência
(CPC,
art. 300
).

7 -
A impossibilidade de
desmembramento
da área não edificada
do
imóvel
em decorrência d
a averbação da
incorporação
do empreendimento
, com a divisão das frações ideais
correspondentes a cada um dos apartamentos
, assim como
a constituição do patrimônio de afetação nos termos da Lei nº 4.591/1964, e
a

averbação

definitiva
d
o Condomínio Três Barras Residencial Clube
impede que
a área

remanescente
seja oferecid
a
como garantia para o adimplemento do contrato,
o que recomenda a manutenção
da decisão de determinou a
indisponibilidade dos
bens

da agravante
.

8 -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

V
itória,
ES, 11
de março
de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002019-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SPE TRÊS BARRAS LINHARES EMPREENDIMENTOS LTDA.

AGRAVAD
O
:

TRÊS BARRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Adiro o Relatório já lançado.

Senhor Presidente.

A
s provas reunidas comprovam que
as partes firmaram
inicialmente
uma escritura pública de compra e venda referente ao
Lote 01B-
0
5,
da quadra 17, setor B, do Loteamento Bairro Três Barras, localizado no Município de Linhares, medindo 4.478,48m2 (quatro mil, quatrocentos e setenta e oito metros e quarenta e oito decímetros quadrados)
,
de propriedade da agravada.

Nos termos da cláusula terceira da escritura pública, a agravante se comprometeu a pagar

o valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), representado por uma nota promissória
emitida
em caráter “pro soluto”, com vencimento para o dia 31/01/2020 (id. 7330371 a 7330373).

Não obstante,
através da
escritura pública de
confissão de dívida e promessa de
dação em pagamento
anexada no id. nº 7330374
,
lavrada em 19/11/2015,

as partes decidiram alterar
a natureza do
negócio jurídico,
fazendo constar
em tal
instrumento que
o terreno objeto d
a negociação
seria destinado
à incorporação
e construção de
um empreendimento
residencial
de acordo com
a Lei nº 4.591/
19
64,
que dispõe sobre a constituição de condomínio em edificações e incorporações imobiliárias,
bem como que o pagamento pela aquisição do terreno seria realizado mediante permuta
.

No item 3
(três)
da escritura

foi consignado
que “Conforme tratativas anteriores, sempre foi interesse das partes que a negociação se consumasse sob forma de permuta de fração de terreno por unidades do prédio a ser construído no local”.

Em razão da alteração do negócio jurídico a agravante
se obrigou a entrega
r à agravada
28 (vinte e oito) apartamentos do empreendimento denominado
“Três Barras Residencial Clube”,
que seria
composto por 3 (três)
torres
com 78 (setenta e oito) unidades
cada
, sendo que
na
primeira torre
seriam entregues
4 (quatro) apartamentos
e nas demais
torres
12 (doze) apartamentos.

Todavia, apenas uma das torre
s
foi construída até o momento, tendo a agravante
feito
a entrega de apenas 4 (quatro) apartamentos, restando 24 (vinte e quatro) unidades
a
serem entregues
para o adimplemento integral da obrigação assumida
.

Destarte, a prova documental produzida nesta fase do processo evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravada na inicial, eis que já transcorreram
mais de

9
(
nove
) anos da data
de
realização do negócio jurídico no qual a agravante assumiu a obrigação de entregar, no prazo de 36 (trinta e seis) meses, os 28 (vinte e oito) apartamentos
prometidos em
permuta pela aquisição do terreno.

Averbe-se
que

a cláusula contratual que
condiciona
a
deflagração
do prazo
previsto
para a entrega dos apartamentos à
futura e
incerta obtenção de
financiamento bancário
para
custear a
construção, sem estabelecer uma data limite
para o implemento des
s
a condição
, revela-
se
abusiva, pois confere à
agravante o direito de postergar “
ad aeternum
” o cumprimento da obrigação,
violando, por conseguinte, o princípio da boa-fé objetiva,
positivado no
art. 422 do Código Civil
.

De nada adianta a estipulação d
e

prazo

certo
para o cumprimento da obrigação
se ele for fixado de maneira condicional,
ficando
vinculado a um
evento

futuro,
incerto e sem limite
temporal

preestabelecido
,
como ocorre neste caso, em que se
atribui
u

à
agravante
a possibilidade
de postergar a entrega da
obra

p
elo

prazo
que lhe convi
e
r, ainda que

excessivamente longo e oneroso para
a agravada
, a ponto de afastar o próprio risco da atividade, que,
na hipótese,
pertence à
incorporadora.

É predominante
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
o princípio
do

pacta sunt servanda
pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo,
a
função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva”,
admitindo-se,
portanto,
a mitigação da
força obrigatória dos contratos
para afastar a incidência de cláusulas abusivas e excessivamente onerosas para uma das partes, como
se verifica
neste caso
.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DANO MATERIAL, MULTA CONTRATUAL E DANO MORAL. SÓCIO. DIREITO PRÓPRIO COMO ALHEIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

3. Somente o titular da relação jurídica material pode pleitear, em juízo, tutela jurisdicional, com o escopo de resguardar determinada posição jurídica, conteúdo dessa relação.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.137.625/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

[...]

1.1. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o princípio da pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva dos contratos. Incidência da Súmula 83/STJ.

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.506.600/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIREITO À RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

[...]

5. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.214.641/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018)

Na hipótese, transcorridos mais de nove anos da data da realização do negócio jurídico, a agravante não comprovou sequer ter tentado obter o financiamento bancário que alega ser necessário para a conclusão das obras, atendo-se em afirmar que as condições do mercado não são propícias para edificação das duas torres faltantes neste momento, sendo necessário aguardar o período de maturação do empreendimento e o aumento da demanda, em nítida tentativa de transferir integralmente à agravada os ônus inerentes ao risco da sua atividade, o que não se admite, sob pena de comprometer o equilíbrio contratual.

Noutra parte, a agravada comprovou o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela de urgência pleiteada (CPC, art. 300), demonstrando que após o ajuizamento da ação a agravante passou a alienar os apartamentos ainda não comercializados para ex-diretores e irmãos da atual sócia-administradora da Sociedade de Propósito Específico - SPE, circunstância que, em princípio, evidencia possível intenção de esvaziar o patrimônio da empresa.

A própria agravante afirma nas razões recursais que os apartamentos sobre os quais a agravada requereu a indisponibilidade constituem seu único patrimônio, não havendo outros bens para garantir o adimplemento do contrato objeto da ação.

A afirmação deduzida pela agravante na petição id. nº 8028474, de que o adimplemento do contrato e, por conseguinte, o resultado da ação que tramita em 1ª Instância, poderia ser garantido pela área remanescente do terreno, onde seriam edificadas as torres faltantes do empreendimento, não procede.

É que se verifica pela cópia da matrícula do imóvel, anexada no id. nº 7330636, que após ter adquirido a propriedade do terreno a agravante promoveu a incorporação do empreendimento, com a divisão das frações ideais correspondentes a cada um dos apartamentos, assim como a constituição do patrimônio de afetação, nos termos da Lei nº 4.591/1964 e, em seguida, averbou a instituição do Condomínio Três Barras Residencial Clube.

Assim, eventual desmembramento do terreno somente poderá ser realizado com a anuência dos condôminos que já adquiriram as unidades da Torre A e suas respectivas frações ideais.

Todavia, os documentos anexados aos autos pela agravada demonstram que vários condôminos já se manifestaram contra o desmembramento, ressaltando que este fato poderá lhes causar prejuízo, pois teriam que abrir mão de parte das áreas comuns, bem como de itens de lazer previstos nos contratos por eles firmados com a agravante e que ainda não foram construídos.

Ademais, a agravante reconhece na petição do id. nº 8088474 que não obteve êxito na tentativa de desmembramento do terreno, o que impede, portanto, que ele seja oferecido como garantia para o adimplemento do contrato, comprovando a existência de risco ao resultado útil do processo e a necessidade de manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)